Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703093-84.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMILTON CORREIA JUNIOR AGRAVADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIOMILTON CORREIA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNATÓRIA ajuizada em face de REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA: “Cuida-se de exceção de incompetência suscitada por REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBOLIÁRIO SPE LTDA., excipiente, em desfavor de DIOMILTON CORREIA JUNIOR, excepto. Sobreleva o excipiente, em síntese, que o excepto, ao deduzir o presente feito na Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, estaria infringindo a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato "sub judice". É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de venda e compra de lote em condomínio, ostenta natureza consumerista, razão pela qual é conferida ao consumidor/excepto a faculdade de eleger, dentre o foro de seu domicílio, o do domicílio da parte adversa, o do local em que a obrigação deve ser satisfeita ou o pactuado no instrumento da avença, aquele que melhor proporciona seu acesso ao Poder Judiciário. Da mesma forma, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 1. É sabido que a facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de se alcançar esse desiderato e a efetiva proteção, é prestigiar pelo ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor. Nessa trilha, o consumidor poderá escolher, dentro das limitações legais, o foro de seu melhor interesse, ou seja, onde poderá efetuar a defesa do seu direito de mais eficiente, razão pela qual poderá optar pelo seu próprio domicílio, do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição. (...)" (Acórdão 1898532, 07054480420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se dos autos, porém, que o excepto reside no Município de Aparecida de Goiânia - GO, o excipiente é sediado no Município de Anápolis - GO e o foro eleito no contrato entre eles celebrado é o do Município de Alexânia - GO, onde, ademais, se encontra o lote objeto da avença. Diante do exposto, forçoso reconhecer que a propositura da presente ação nesta Circunscrição Judiciária constitui eleição abusiva de foro pelo excepto, atitude processual esta considerada injurídica. Nesse mesmo sentido, segue aresto do STJ, "litteris": "(...). 3. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro "que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. (...)". (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). Diante do exposto, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo excipiente. Concedo ao excepto, porém, uma vez que consumidor, prazo de 15 dias para que indique, objetivamente, o foro dentre aqueles elencados no presente decisório para o qual deseja que o feito seja remetido, sob pena de, não o fazendo, ser prestigiado aquele pactuado no contrato "sub judice", qual seja, o da Comarca de Alexânia - GO. Transcorrido "in albis" o prazo "supra", remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia - GO, observadas as cautelas de estilo.” O Agravante sustenta que, “na ação coletiva de número 0727989- 62.2023.8.07.0001, que tramitou perante a mesma vara, o juízo de primeiro grau se declarou prevento”. Salienta que “na referia ação coletiva o magistrado de primeiro grau determinou o desmembramento dos autos e declarou a sua prevenção com relação a todas as outras demandas ajuizadas, fazendo parte do polo ativo, o aqui agravante. Tendo a decisão se consolidado, posto que não foi objeto de agravo”. Conclui que “Ao entender, equivocadamente, por acolher a exceção de incompetência apresentada pela empresa agravada, o magistrado de primeiro grau gerou conflito com sua própria decisão, já apresentada nos autos, da qual o tornou prevento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada para “indeferir a exceção de incompetência apresentada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No Processo 0727989-62.2023.8.07.0001 foi proferida decisão limitando o número de litisconsortes, nos termos do artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Considerando que não é caso de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, a fim de obviar a confusão processual e permitir a devida celeridade no processamento deste feito, determino, “ex vi” do contido no artigo 113, § 1o do CPC, a exclusão dos litisconsortes ativos ANA PAULA VIEIRA DE CASTRO, BENEDITO FERREIRA NETO, CELY SILVA ALVES ANGELO, CLAUDIA MARIA DA ROCHA, CLIGE BARBOSA DA SILVA, DIOMILTON CORREIA JUNIOR, EPIFÂNIO ALVES DA ROCHA, FLÁVIO GONÇALVES RODRIGUES, GERALDA SOARES NASCIMENTO, GUILHERME MEIRELES LEONEL, HUGO MALDONADO, JORGE ADAMMO GALVÃO DE BARROS, MARIZETTE LEVERGGER ROMANO CAMPOS APOLINÁRIO, MÉRCIA BUENO FERNANDES, NILTON OLIVEIRA ALCIDES, ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS, WESLEY FERNANDES LOUREIRO, WILLIAM SANTIAGO BORGES DE MELO e ZENAIDE DOS REIS BORGES BALSANULFO DE OLIVEIRA. Anote-se. Ressalte-se, outrossim, que este Juízo permanece prevento para processar e julgar eventuais ações individuais promovidas pelos litisconsortes ativos ora excluídos. Apresente a autora ANA ELISA MARTINS GASPAR nova inicial em termos no prazo de 15 dias. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A limitação do litisconsórcio ativo não altera a competência do juízo, razão pelo qual este se declarou “prevento para processar e julgar eventuais ações individuais promovidas pelos litisconsortes ativos ora excluídos”. A manutenção da competência do juízo para as ações intentadas pelos litisconsortes excluídos, todavia, não subtrai do réu o exercício da faculdade de arguir a incompetência como questão preliminar da contestação, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil. Tampouco obsta que o juiz, no exame da alegação de incompetência, conclua pelo acolhimento da preliminar e determine a remessa dos autos ao juízo competente, presente o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 64 do Código de Processo Civil. Portanto, sob a perspectiva da prevenção, o juiz não incorreu em error in procedendo ao acolher a arguição de incompetência suscitada pelo Agravado. Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator